Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-35.2021.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito – Cobrança por consumo de água e esgoto – Sentença de procedência – Recurso da concessionária ré.

TARIFA DE ÁGUA – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pela quantidade de economias abastecidas pela mesma instalação – Tema repetitivo no 414 do STJ – Tarifa reduzida ao consumo real aferido. Recurso não provido.